Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-30.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001201-30.2012.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO QUARESMA E QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRABALHO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO. COLISÃO DE EMBARCAÇÃO. NAUFRÁGIO. FRATURA E LESÕES. CIRURGIA. AFASTAMENTO LABORAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL E À RESPONSABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DE DESPESA COM ÓCULOS POR FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Abaetetuba contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00
e danos materiais no valor de
R$ 2.155,99
, decorrentes de naufrágio após colisão da embarcação em serviço, com fratura do antebraço direito e lesões em metacarpos, cirurgia e afastamento laborativo. O pedido recursal busca minorar o quantum dos danos morais e afastar a condenação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado; (ii) estabelecer se os danos materiais devem ser afastados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há controvérsia acerca da existência do dano moral sofrido pela apelada, que na qualidade de agente comunitária de saúde, sofreu acidente durante campanha de vacinação na Região das Ilhas.

4.

O acidente de trabalho com lesões corporais, cirurgia e afastamento médico caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento.

5.

O arbitramento do dano moral observa a gravidade do dano, a repercussão, a condição das partes e as funções punitiva e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa, e o montante de
R$ 7.000,00
se mostra proporcional às circunstâncias (lesões, tratamento e incapacidade temporária).

6.

Os comprovantes de aquisição de medicamentos no período subsequente ao acidente, combinados com a fratura e o afastamento documentados, demonstram pertinência das despesas ao tratamento, sendo excessiva a exigência de prescrição individualizada para cada item.

7.

Os recibos evidenciam despesas com transporte e com serviço de diarista durante a incapacidade, justificando o ressarcimento como dano material comprovado.

8.

A alegada perda de óculos de grau no naufrágio não é corroborada por elementos mínimos (ausência de documento, prescrição anterior, nota fiscal ou outra prova), de modo que o ônus probatório não é satisfeito quanto a esse item específico.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento das despesas com a aquisição de óculos no valor de
R$ 600,00
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0281293-55.2016.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0810856-78.2018.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, realizada no dia 02 de março de 2026, sob a relatoria da Desa, Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª
Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO QUARESMA E QUARESMA
.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Quanto ao dano material, igualmente está comprovado pelos recibos juntados aos autos, que atestam ter a autora feito tratamento na capital do Estado, necessitando de deslocamento, bem como dos medicamentos adquiridos e a aquisição de novo óculos de grau. Nesse ponto, o fato de a autora não ter buscado o tratamento via TFD não afasta a responsabilidade pelo dano material sofrido, pois tal instituto visa recompor o patrimônio lesado pela atuação ilícita de outrem - não exigindo a lei o esgotamento de outros meios para minorar tais despesas. Ademais, por força das fraturas sofridas, mostra-se crível que tenha sido comprometida a capacidade dela para as funções domésticas, de modo que a indenização pelo pagamento de diarista durante o período é devida. Assim, entendo devido o pagamento de danos materiais no valor pleiteado, posto que devidamente comprovados os custos nos autos. Em relação aos danos morais, a existência do acidente decorrente do trabalho é ato antijurídico que, por si só, já ocasiona lesão extrapatrimonial ao servidor, sendo espécie de dano moral in re ipsa - ou seja, tem seus efeitos jurídicos já presumidos -, sendo dispensável a prova de outro dano concreto, como dor ou mesmo alteração da capacidade laborativa. Em relação ao quantum indenizatório devido, a atuação do Município, que de pronto prestou auxílio para que ela recebesse o atendimento médico imediato, deve ser considerado. Assim, considero proporcional e adequado ao caso concreto o pagamento do valor de R$7.000,00 a título de danos morais. Ante o exposto, deve ser julgada procedente a pretensão autoral. III – DISPOSITIVO: Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
JULGO PROCEDENTES os pedidos da exordial, condenando o requerido MUNICIPIO DE ABAETETUBA ao pagamento de: a) valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC), nos termos da fundamentação acima; b) valor de R$ 2.155,99 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) a título de DANOS MATERIAIS, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC). Condeno-o, ainda, em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em razões recursais, o recorrente alega: (i) inexistência de comprovação adequada dos danos materiais pleiteados; (ii) ausência de vinculação entre as despesas apresentadas e o acidente sofrido; (iii) valor excessivo da indenização por danos morais fixada em primeiro grau.

Sustenta que não há nos autos prescrição médica dos medicamentos cuja restituição se pleiteia, nem comprovação de que os custos com diarista e transporte decorreram especificamente do estado de saúde da apelada. Argumenta que os recibos de serviços domésticos são documentos unilaterais sem força probatória adequada.

Quanto aos danos morais, não contesta sua existência, mas pugna pela redução do quantum indenizatório.

A apelada, em contrarrazões, sustenta a manutenção integral da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Não há controvérsia acerca da existência da responsabilidade objetiva do Município, que se encontra devidamente configurada. A apelada, servidora pública municipal, sofreu acidente durante o exercício de suas funções laborativas, quando designada para participar de campanha de vacinação.

O magistrado a quo corretamente aplicou o art.
37, § 6º
, da Constituição Federal, reconhecendo a responsabilidade estatal pelos danos causados a seus agentes no desempenho do múnus público. Os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva - conduta administrativa, dano e nexo causal - restaram inequivocamente demonstrados.

Assim, a questão em análise consiste em verificar se deve ser minorado o valor de danos morais e se deve ser afastada a condenação aos danos materiais.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS

No que tange ao valor da indenização por danos morais, a sentença condenou o Município de Abaetetuba ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 7.000,00
.

Ressalta-se que, não houve recurso do Município se insurgindo quanto ao reconhecimento da responsabilidade pelos danos morais e como não há remessa necessária diante do valor da condenação, cabe somente a análise da pretensão recursal do apelante em relação ao pedido de minoração de danos morais e quanto à existência dos danos materiais.

O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Nesse contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

De acordo com as informações dos autos, a apelada é agente comunitária de saúde e no dia
28/06/2011
, por determinação de seu superior hierárquico foi descolada para participar da campanha de vacinação na Região das Ilhas de Abaetetuba e por volta das
11
horas e
30
minutos da manhã, ocasião em que a equipe se dirigiu para outro rio, a embarcação em que a apelada estava colidiu com outra embarcação, vindo a naufragar, fato comprovado por meio da Certidão de Ocorrência lavrada pelo Corpo de Bombeiros Militar(id
23540575
- pág
. 2/3
).

Em decorrência do acidente, a apelada sofreu fratura do antebraço direito e lesões no 4º e 5º metacarpo-
MTC
, sendo submetida a intervenção cirúrgica e longo tratamento, que resultou em seu afastamento do trabalho por
60
dias a partir de
13/07/2011
, conforme laudo (id
23540575 - Pág. 4
). Juntou outro laudo de afastamento datado
de 08.11.11,
por mais
30
dias. Foi reconhecida a incapacidade laborativa pelo período do afastamento (id
23540575
- pág.
7
) até
31/12/2011
.

O acidente de trabalho, com lesões corporais que demandaram cirurgia e afastamento médico, configura dano moral in re ipsa, dispensando maior dilação probatória quanto ao sofrimento experimentado.

O valor fixado em R
$ 7.000,00
(sete mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando-se a gravidade das lesões, o período de afastamento e o comprometimento temporário da capacidade laborativa da autora. Nesse sentido colaciono decisões deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA CRIANÇA. FRATURA NA PERNA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ESCOLA RÉ. CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços pelos danos causados por falhas na prestação desses serviços é objetiva, consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Eventos que causam lesões físicas graves em ambientes onde se espera proteção integral, como as escolas, geram dano moral presumido
A fratura de perna, por sua natureza e as consequências típicas que acarreta (dor, tratamento médico, limitação temporária de movimento), é um evento que naturalmente causa abalo psicológico significativo
à criança e seus familiares, configurando-se como dano moral
in re ipsa.

3.

Inexistência de causa excludente do dever de indenizar, ônus que incumbia ao Colégio e sua mantenedora.

4.

Quanto ao valor da indenização a esse título, sabe-se que se deve levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
considerando a extensão dos danos causados à menor impúbere.

5.

À unanimidade, recurso de apelação cível conhecido e provido parcialmente, para condenar a ré/apelada ao pagamento de danos morais, fixando-se o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0281293-55.2016.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/08/2024 )

Direito Administrativo e Civil.
Apelações cíveis.
Responsabilidade civil do Estado. Acidente com aluno. Fratura da tíbia. Omissão na manutenção de escola pública. Danos morais configurados. Majoração da indenização fixada pelo juízo de origem.

I. Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Autor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por estudante que sofreu fratura na tíbia ao cair em um buraco dentro de escola estadual, condenando o ente público ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar a responsabilidade civil do Estado pelo acidente ocorrido dentro da escola pública e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, nos casos de omissão na manutenção de prédio público, segue a teoria do risco administrativo, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

4. Comprovado que o acidente ocorreu em razão de buraco preexistente na escola, evidencia-se a omissão estatal na conservação do prédio público, ensejando o dever de indenizar.

5. Para o arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

6.
O juízo de piso arbitrou indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Entretanto, considerando que o acidente ocasionou a fratura do membro inferior direito do Autor, que teve que ser submetido a procedimento cirúrgico e ficou impossibilitado de exercer suas atividades habituais por período superior a 60 (sessenta) dias, faz-se necessário majorar o valor arbitrado ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e a indenização arbitrada, levando em consideração a condição das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação do Estado conhecida e desprovida e Apelação do Autor conhecida e provida, para majorar o valor da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 43, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0049247-36.2012.8.14.0301, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.08.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810856-78.2018.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)

Como se vê, o valor arbitrado pelo juízo é inclusive inferior ao estabelecido nos precedentes. Logo, a pretensão à minoração do quantum indenizatório deve ser afastada.

DOS DANOS MATERIAIS

A sentença condenou o Município ao pagamento da quantia de
R$ 2.155,99
(dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, considerando as seguintes despesas apontadas pela apelada:

Para comprovar sua alegação a apelada juntou aos autos diversos comprovantes de aquisição de fármacos (id 2
3540575
- pág.
9/11
) ao longo do período de incapacidade. A análise do conjunto probatório permite concluir pela pertinência dos gastos ao tratamento da lesão, uma vez que: (i) as aquisições concentram-se temporalmente no período imediatamente subsequente ao acidente e durante a fase de recuperação da fratura; (ii) é notório que fraturas ósseas demandam o uso de analgésicos, anti-inflamatórios e demais medicamentos de suporte à recuperação; e (iii) não há nos autos qualquer indicativo de que a apelada padecia de condição clínica preexistente que justificasse a aquisição desses fármacos de forma independente do acidente.

Nessa perspectiva, a exigência de prescrição médica individualizada para cada item adquirido configura rigor probatório excessivo, incompatível com a realidade dos autos e com o princípio da razoabilidade. O conjunto indiciário — fratura comprovada, período de incapacidade documentado e comprovantes de compra de medicamentos compatíveis com o tratamento.

Há ainda, comprovação de que a apelada estava realizando tratamento no Hospital Saúde da Mulher, e comprovou por meio de recibos as despesas com transporte (ids
23540575 - pág. 13/14, 23540576 - pág. 1
). Do mesmo modo há comprovação por meio de recibo, que durante o período da incapacidade a apelada realizou despesas com serviço de diarista (id.
23540576 - Pág. 3
).

Quanto aos óculos de grau, a apelada limitou-se a alegar a perda do bem durante o naufrágio, sem apresentar qualquer elemento corroborativo — não há documento descrevendo o bem entre os pertences perdidos, registro hospitalar, testemunho ou outra prova que confira plausibilidade à alegação. Tampouco foi juntada prescrição oftalmológica anterior ao acidente que demonstre que a autora efetivamente utilizava óculos de grau, nem nota fiscal ou comprovante de aquisição do bem supostamente perdido.

Nesse ponto, o ônus probatório não foi adequadamente cumprido. O naufrágio, por si só, não é prova bastante da perda deste bem específico, sendo imprescindível ao menos um elemento mínimo de comprovação, o que não se verifica na espécie.

Assim, merece parcial reforma a sentença recorrida. Logo, deve ser mantida a condenação do Município ao ressarcimento das despesas com medicamentos, transporte, locação de veículo e empregada doméstica devidamente comprovadas pela documentação acostada, afastando-se, contudo, a indenização pelos óculos de grau, por ausência de prova suficiente da perda do bem no sinistro e de sua efetiva utilização pela apelada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação ao pagamento das despesas com a aquisição de óculos no valor de
R$ 600,00
.

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026